Tribunal: TJES
Processo: 5004148-04.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004148-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EDINEIA LAIDES DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004148-04.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDINEIA LAIDES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
EDINEIA LAIDES DOS SANTOS
em face da r. decisão (doc. 05, pp. 12/13 do Google Drive), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, por meio da qual fora indeferido o pedido defensivo de redução da prestação pecuniária, bem como deferido o pedido de parcelamento do valor em 24 (vinte e quatro) vezes.

Nas razões recursais apresentadas (doc. 07, pp. 01/13 e doc. 08, pp. 01/05), a Defensoria Pública Estadual requer a reforma da r. decisão para reduzir a pena pecuniária ao mínimo legal, qual seja, 01 (um) salário-mínimo, mantendo o parcelamento em 24 (vinte e quatro) vezes. Sustenta que não se pode admitir o estabelecimento de gravame econômico a quem é comprovadamente pobre, à revelia da lei e sem fundamentação idônea.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões juntadas ao doc. 08, pp. 11/14, pleiteia o desprovimento do recurso, mantendo-se incólumes os termos da r. decisão agravada.

Juízo de retratação negativo (doc. 09, pp. 03/04).

A Procuradoria de Justiça, por meio de Parecer inserto no Id. 2804806, opina pelo desprovimento do presente recurso.

É o breve relatório. Sem revisão.
Inclua-se em pauta
.

VITÓRIA-ES, 28 de junho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o brilhante voto externado pelo Eminente Relator.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004148-04.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDINEIA LAIDES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por EDINEIA LAIDES DOS SANTOS em face da r. decisão (doc. 05, pp. 12/13 do Google Drive), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, por meio da qual fora indeferido o pedido defensivo de redução da prestação pecuniária, bem como deferido o pedido de parcelamento do valor em 24 (vinte e quatro) vezes.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública Estadual requer a reforma da r. decisão para reduzir a pena pecuniária ao mínimo legal, qual seja, 01 (um) salário-mínimo, mantendo o parcelamento em 24 (vinte e quatro) vezes.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se do caderno processual que a agravante fora condenada pela
prática do crime tipificado no art. 304,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, tendo a pena corporal sido substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos (doc. 02, pp. 04/13).

Na fase da execução da pena, o magistrado
a quo
estabeleceu como penas restritivas de direitos a prestação de serviços à comunidade e o pagamento de
prestação pecuniária,
fixada
em

02 (dois) salários-mínimos
(doc. 02, pp. 32/33).

Inconformada, a Defensoria Pública Estadual requereu a redução do valor da prestação pecuniária, informando que a renda mensal da agravante é de aproximadamente R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referente ao valor do auxílio emergencial. Porém, o pleito defensivo foi indeferido pelo Juízo da Execução Penal.

Diante disso, a Defesa interpôs o presente recurso de Agravo em Execução Penal, requerendo a reforma da r. decisão para reduzir a pena pecuniária ao mínimo legal, qual seja, 01 (um) salário-mínimo, mantendo o parcelamento em 24 (vinte e quatro) vezes.

Nesse contexto, sustenta a Defesa que não se pode admitir o estabelecimento de gravame econômico a quem é comprovadamente pobre, à revelia da lei e sem fundamentação idônea.

Compulsando-se os autos, verifica-se que
assiste razão à Defensoria Pública Estadual, tendo em vista que o magistrado
a quo
fixou a pena substitutiva de prestação pecuniária em
02 (dois) salários-mínimos
, sem, contudo, apresentar fundamentação concreta para justificar a escolha do patamar superior ao mínimo legal, que é de 01 (um) salário-mínimo.

Na r. decisão agravada (doc. 05, pp. 12/13), o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de redução da pena de prestação pecuniária sob o fundamento de que “
o valor foi fixado como sendo necessário e suficiente para prevenção e reprovação do delito, devendo o cumprimento da pena exigir certo esforço e responsabilidade da apenada
”.

Em sede de juízo de retratação (doc. 09, pp. 03/04), acrescentou que “
a defesa não comprovou a incapacidade da agravante em efetuar o pagamento. Mera dificuldade é inerente ao cumprimento da pena, que deve exigir responsabilidade e esforço da condenada
” e que “
a fixação do valor da pena de prestação pecuniária não é pautada na condição financeira da apenada, mas sim na prevenção do delito e tem caráter indenizatório e retributivo
”.

A prestação pecuniária constitui-se em pena restritiva de direitos, regulada pelos arts. 44 e 45, §§ 1º e 2º, do Código Penal. De acordo com o art. 45, § 1º, 1ª parte, “
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 01 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos
”.

Como se sabe, a imposição de pena de prestação pecuniária em patamar superior ao mínimo legal necessita de
fundamentação pertinente ao caso concreto
. É certo, ainda, que deve ser observada a
proporcionalidade
em relação à pena privativa de liberdade substituída, bem como deve ser
mensurada a

capacidade financeira
da ré.

No caso, a apenada foi condenada pela prática do crime previsto no art. 304,
caput
, do Código Penal (delito de uso de documento falso), à pena mínima prevista no preceito secundário do referido tipo penal, qual seja, de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, tendo a pena corporal sido substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos. Vale mencionar que, na sentença condenatória, todas as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59, do Código Penal, foram consideradas favoráveis à agravante (doc. 02, pp. 04/13).

Em relação à situação econômica, verifico que a agravante, além de declarar que não possui condições de pagar a prestação pecuniária fixada em 02 (dois) salários-mínimos sem prejudicar seu sustento (mov. 35.3 do SEEU), comprovou que sua família está inserida no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (35.2 do SEEU).

Salienta-se, ainda, que, perante o Juízo de 1º grau, a defesa da ré foi realizada por advogado dativo, diante da impossibilidade de arcar com as custas de um advogado particular e, em grau recursal, a agravante foi assistida pela Defensoria Pública Estadual, por ser considerada hipossuficiente presumida.

Assim, considerando que: I) a definição do valor da prestação pecuniária deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade; II) é necessário analisar a real condição econômica da condenada; e III) a fixação da pena pecuniária acima do mínimo legal deve ser baseada em elementos concretos extraídos dos autos;
impõe-se a redução da pena de prestação pecuniária para o importe de 01 (um) salário-mínimo.

Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. CONDIÇÕES ENCONÔMICAS PRECÁRIAS DO ACUSADO. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Como se sabe,
o valor da prestação pecuniária deve ser proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade e também à situação econômica do condenado, que, se necessário, poderá pleitear o parcelamento do débito no juízo da execução
(TJES, Classe: Apelação, 056120007069, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 06/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017). 2
. Considerando que, no caso concreto, o sentenciante não externou fundamentação acerca do
quantum
fixado para a prestação pecuniária substitutiva e tendo em vista a condição hipossuficiente presumida pelo patrocínio da causa pela Defensoria Pública e pelo grau de instrução e ocupação declarados pelo acusado, adequada a redução do valor para o montante postulado pela Defesa (01 salário-mínimo), quantia que corresponde ao mínimo legal (art. 45, § 1º, do CP)
e é condizente com o que a jurisprudência tem entendido como proporcional para situações análogas. 3. Recurso conhecido e provido (
TJES
, Apelação Criminal 0043484-09.2014.8.08.0024, Desª. Elisabeth Lordes, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/3/2019, DJe 29/3/2019). [destaquei]

Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados de tribunais pátrios:

APELAÇÃO CRIMINAL. [...] REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE. [...]
Levando em conta que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foram consideradas favoráveis, que não há provas da condição econômica do agente e nem justificativa para a fixação da prestação pecuniária em valor superior ao mínimo, em atenção ao princípio da proporcionalidade, esta deve ser reduzida ao mínimo previsto no art. 45, § 1º, do Código Penal.
(
TJMG
, Apelação Criminal 0212038-15.2019.8.13.0145, Rel. Des. Edison Feital Leite, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, DJEMG 22/6/2022) [destaquei]

APELAÇÃO CRIMINAL. [...] REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO PARA A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. [...] 3 –
Deve ser reduzido o valor arbitrado para a prestação pecuniária, para guardar razoabilidade com a situação socioeconômica do apelante e proporcionalidade com a corpórea
. 4 – Apelação conhecida e parcialmente provida. [...] (
TJGO
, Apelação Criminal 5464574-59.2021.8.09.0149, Rel. Des. J. Paganucci Jr., PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, DJEGO 21/6/2022) [destaquei]

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. [...]
Ausência de fundamentação pela instância
a quo
para a fixação do valor da prestação pecuniária estabelecida que impõe o acolhimento do pleito defensivo de redução para o valor de um salário-mínimo
. Recurso defensivo a que se dá parcial provimento, a fim de reduzir a prestação pecuniária fixada para um salário-mínimo. (
TJRJ
, Apelação Criminal 0008734-63.2018.8.08.0014, Rel. Carlos Eduardo Roboredo, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, DORJ 20/6/2022) [destaquei]

APELAÇÃO CRIMINAL. [...] PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. SIMETRIA NÃO RESGUARDADA. REDUÇÃO CABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. COM O PARECER, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Ao estabelecer a pena de prestação pecuniária substitutiva à corporal, deve o Estado-Juiz, além de observar as balizas espelhadas no artigo 45, § 1º, do Código Penal,

guardar
simetria e proporcionalidade
com a privativa de liberdade, motivo pelo qual,
se a reprimenda corpórea restou estabelecida no mínimo legal, a multa alternativa deve ser reduzida para 01 salário mínimo.
[...] (
TJMS
, Apelação Criminal 0012423-47.2021.8.12.0001, Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, DJMS 20/6/2022) [destaquei]

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
,

reformando a r. decisão para reduzir a pena pecuniária ao mínimo legal, qual seja, 01 (um) salário-mínimo,
mantendo o parcelamento em 24 (vinte e quatro) vezes.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004148-04.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDINEIA LAIDES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECU
ÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM DOIS SALÁRIOS-MÍNIMOS. REDUÇÃO PARA UM SALÁRIO-MÍNIMO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A FIXAÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. SIMETRIA E PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL NÃO OBSERVADAS. CAPACIDADE FINANCEIRA DA RÉ. RECURSO PROVIDO.

1. No caso, assiste razão à Defensoria Pública Estadual, tendo em vista que o magistrado
a quo
fixou a pena substitutiva de prestação pecuniária em 02 (dois) salários-mínimos, sem, contudo, apresentar fundamentação concreta para justificar a escolha do patamar superior ao mínimo legal, que é de 01 (um) salário-mínimo.

2. A imposição de pena de prestação pecuniária em patamar superior ao mínimo legal necessita de fundamentação pertinente ao caso concreto. É certo, ainda, que deve ser observada a proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade substituída, bem como deve ser mensurada a capacidade financeira da ré.

3. Considerando que a agravante foi condenada à pena mínima prevista no preceito secundário do crime previsto no art. 304,
caput
, do Código Penal, bem como que, na sentença condenatória, todas as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59, do Código Penal, foram consideradas favoráveis à agravante, faz-se necessário fixar a pena de prestação pecuniária no mínimo legal, em observância ao princípio da proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade.

4. Além disso, a agravante, além de declarar que não possui condições de pagar a prestação pecuniária fixada em 02 (dois) salários-mínimos sem prejudicar seu sustento, comprovou que sua família está inserida no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Salienta-se, ainda, que, perante o Juízo de 1º grau, a Defesa da ré foi realizada por advogado dativo, diante da impossibilidade de arcar com as custas de um advogado particular e, em grau recursal, a agravante foi assistida pela Defensoria Pública Estadual, por ser considerada hipossuficiente presumida.

5. Recurso provido para reduzir a pena de prestação pecuniária para 01 (um) salário-mínimo,
mantendo o parcelamento em 24 (vinte e quatro) vezes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.